Tribunal: STF
Processo: ARE 1385255
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA 2ª CÂMARA CÍVEL QUE, À UNANIMIDADE DE VOTOS, MANTEVE A SENTENÇA DO JUÍZO A QUO DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PARCIALMENTE ACATADO. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AOS PARADIGMAS SUSCITADOS, UMA VEZ QUE A OMISSÃO DEVE GUARDAR RELAÇÃO AO CASO DOS AUTOS, E NÃO A DEMAIS PROCESSOS/SERVIDORES ALHEIOS. ACOLHIMENTO, NO ENTANTO, DA OMISSÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA PROMOÇÃO DE 3º SARGENTO PM, UMA VEZ QUE OCORRIDA EM 2017, COM AÇÃO INTENTADA EM 2018. EVIDÊNCIA DE PROMOÇÃO ESPECIAL POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. VERIFICADA A OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM RECONHECER O DIREITO DA RETROATIVIDADE EM SUA PROMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO DO ESTADO QUE NÃO PODE GERAR PENALIDADE NO DIREITO DE PROMOÇÃO DO MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR AO EMBARGANTE O NÃO ATENDIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PELOS ARTIGOS 19 E 20 DA LEI ESTADUAL Nº 6.514/2004. ENTENDIMENTO SEGUNDO O QUAL TAIS REQUISITOS DEPENDIAM DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MILITAR, OS QUAIS, PORÉM, NÃO FORAM PROVIDENCIADOS EM TEMPO HÁBIL. DESNECESSÁRIA A EXISTÊNCIA DE VAGAS NOS QUADROS DA PM/AL. RETROAÇÃO AO PRAZO DE CINCO ANOS POSTERIORES À PROMOÇÃO CABO, DATADA DE 2011, PARA A PROMOÇÃO DE 3º SARGENTO PM. TAMBÉM FORA ATINGIDO O INTERSTÍCIO PARA A PROMOÇÃO À 2º SARGENTO, CONFORME PLEITEADO PELO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RETROAÇÃO FUNDAMENTADA EM ERRO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO QUE CONTARÁ A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO, POR SER ESTE A PRIMEIRA CONCESSÃO JUDICIAL DEFINITIVA CONSTANTE DOS AUTOS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM DELIBERAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEÇÃO ESPECIALIZADA CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES FACE A REFORMA PARA A PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME."



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente